Tribunal: CARF
Processo: 10120.003790/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003790/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.248 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ALAIR RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/04/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa.
Não pode prevalecer o arbitramento sem respaldo fático e jurídico por afronta
ao artigo 142 e 148 do CTN.
ARBITRAMENTO.
MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE.
LANÇAMENTO
INSUBSISTENTE.
O relatório fiscal deve expor de forma clara e precisa os fatos geradores da
obrigação tributária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do
sujeito passivo, além de propiciar a adequada análise do crédito de modo a
ensejar-lhe o atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução
fiscal.
A motivação do lançamento não foi suficiente. Não foi anexado o ARO para
que se pudesse ver o demonstrativo do enquadramento da obra para fins de
utilização do CUB, não há o critério utilizado pela fiscalização e de que forma
foram feitos os aproveitamentos, o que impediu a avaliação da legalidade. Há
improcedência do lançamento por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd
Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares
Leite, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003790/2007-57
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSA) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 03-24.782 (fls. 60/66):
Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 02/04/2007
NFLD n° 37.054.996-1
Na falta de prova regular e formalizada, o fisco pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, no caso de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica,
constituir o crédito fiscal mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de execução da obra, sendo efetuada através da emissão do
Aviso de Regularização de Obra - ARO, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- DEBCAD no 37.054.996-1 (fls. 02/13), consolidado em 02/04/2007, Fato Gerador em
02/04/2007, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante total de R$
448.977,64, referentes às contribuições previdenciárias correspondente à parte da Empresa, dos
Segurados, dos Terceiros, e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho, cujo Fato
Gerador é a remuneração auferida pelos empregados concernente à obra de construção civil -
matricula CEI 50.0138259473.
De acordo com o Relatório Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 16/18), verifica-
se que:
1. O contribuinte apresentou a Declaração e Informação Sobre Obra -
DISO, a fim de obter a Certidão Negativa de Débito – CND, onde
informa que a OBRA - matricula CEI 5001323259473 estava
concluída e que o período de construção foi de 12/2004 a 10/2006;
2. Junto com o DISO, o contribuinte também apresentou a relação de
recolhimentos em favor da previdência social;
3. Ao ser emitido o Aviso para Regularização de Obra- ARO, foi
constatado que os recolhimentos discriminados no DISO,
contemplavam apenas 39% do universo da obra, percentual abaixo
do mínimo de 70% exigido para emissão de CND;
4. Diante desta constatação o pedido foi encaminhado para a
fiscalização da SRP;
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

5. Nos termos da IN SRP 03/05, o contribuinte foi intimado a
apresentar os arquivos digitais referentes à contabilidade e folha de
pagamento;
6. Da análise do conteúdo dos arquivos apresentados a fiscalização
constatou que:
i. A obra não estava encerrada tendo sido entregue GFIP para
as competências 11 e 12/06 e 01/07;
ii. Não houve contabilização para os salários pagos nos meses
de 01,02 e 03/05;
iii. A conta Compras apresentar lançamentos até a competência
12/06;
7. Diante da impossibilitada de apurar o real custo da obra, a
fiscalização utilizou o Custo Unitário Básico - CUB para obter o
custo da mão de obra.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 04/04/2007 (fl. 02) e,
em 16/04/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 28/38, instruída com os
documentos nas fls. 39 a 48.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSA para julgamento, onde, através do
Despacho no 38, em 03/09/2007 a 6a Turma determinou o encaminhamento dos autos à DRF –
Goiânia GO, a fim de que a fiscalização, lavrasse NFLD complementar, objetivando fazer
constar nos autos os fundamentos legais que embasaram o arbitramento do débito lançado, bem
como anexasse aos Autos:
a) A Declaração e Informação Sobre a Obra – DISO;
b) O demonstrativo Aviso para Regularização de Obra – ARO informando a área
regularizada e o montante de contribuição devida;
c) O demonstrativo de enquadramento da obra de construção civil que definiu o
CUB aplicável à obra;
d) O procedimento de cálculo adotado; bem como o cálculo do Custo Global da
Obra - CGO e da Remuneração da Mão-de-obra Total despendida na obra.
Em cumprimento ao Despacho exarado a DRF, em 27/12/2007, lavrou-se a NFLD
Complementar na fl. 57, com ciência pessoal do contribuinte na mesma data.
Informa também a DRF (fl. 56) que deixou de anexar o DISO e os respectivos
cálculos, em virtude da transferência dos documentos da antiga Agencia da Previdência para o
Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC, o que impossibilitou a sua localização.
Depois de cientificado da NFLD Complementar, em 22/01/2008, o contribuinte,
através de Requerimento (fl. 58) reiterou os argumentos e pedidos realizados na defesa
anteriormente apresentada.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-24.782, em 20/05/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSA, via Correio, em
13/08/2008 (fl. 792) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/09/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 76/90, instruído com os documentos nas fls.
91 a 790, onde:
1. Se insurge contra a forma de como foi realizado o lançamento;
2. Afirma que apresentou todos os arquivos contábeis, folhas de pagamento e
guias de recolhimento relativos à obra, conforme confirmado no próprio
Relatório Fiscal;
3. Assevera que o lançamento foi realizado em total dissonância com o que
determina o artigo 148 do Código Tributário Nacional, pois realizado de
forma unilateral, sem o exame dos documentos apresentados;
4. Aduz que mesmo que a conta contábil, destinada a contabilizar os custos da
obra, não tenha registro de lançamentos durante os primeiros três meses de
2005, não se poderia considerar isso como fundamento para justificar o
arbitramento da obra inteira;
5. Assevera que os documentos entregues comprovam que os recolhimentos para
o FGTS nos meses de novembro e dezembro de 2006 e de janeiro de 2007 são
relativos às rescisões de contratos de trabalhos ocorridas naqueles meses.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Contribuições Previdenciárias,
correspondente à parte da Empresa, dos Segurados, dos Terceiros, e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, calculado com base no Custo Unitário Básico -
CUB, nos termos estabelecidos pela lei 8.212/91, referente à obra de Matricula CEI
50.0138259473.
Segundo a fiscalização, ao emitir o Aviso para Regularização de Obra - ARO
constatou-se que os recolhimentos discriminados no DISO, contemplavam apenas 39% do
universo da obra, portanto, abaixo da linha dos 70%, percentual mínimo para emissão de CND.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

Intimado a apresentar os arquivos digitais, referentes à Contabilidade e folha de Pagamento, a
empresa apresentou os arquivos, contendo os dados solicitados.
Da análise do conteúdo apresentado, concluiu a fiscalização que a obra não estava
encerrada, na medida em que verificou-se a apresentação de GFIP, nas competências 11 e 12/06
e 01/07, além do que, o Centro de Custos destinado a receber o movimento da obra, não recebeu
os lançamentos dos pagamentos efetuados nos meses 01, 02 e 03/05, o que demonstra que a
empresa não contabilizou em títulos próprios, conforme prevê a Lei 8.212/91, razão porque
utilizou-se do Custo Unitário Básico – CUB.
Desde a impugnação, o contribuinte contestou o fato de o lançamento ter sido
realizado de maneira totalmente dissonante à ordem jurídica legal, principalmente pela falta de
motivação do arbitramento, bem como o cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte esclareceu que em dezembro de 2004, a empresa iniciou a
construção do empreendimento imobiliário denominado Edifício Residencial Alexandrino e que
os trabalhos de construção do referido empreendimento se encerraram em outubro de 2006. Em
novembro de 2006 foi expedido alvará de “habite-se” e nos meses de dezembro de 2006 e
janeiro e fevereiro de 2007 foram rescindidos contratos de trabalho de alguns dos trabalhadores
designados para o referido empreendimento. Assevera que em março de 2007, os trabalhadores
restantes foram transferidos para a administração da empresa.
Afirma que a empresa apresentou todos os documentos solicitados pela
fiscalização, tais como, Demonstrativo de Recolhimento de Contribuições da Obra, Folhas de
Pagamento 2005 e 2006, Balancetes Mensais 2004, 2005 e 2006.
Assevera que o CTN estabelece limites ao poder de arbitrar e que, antes de ocorrer
o arbitramento do valor da base imponível é imprescindível que, através de processo regular
contraditório, fique provada a má-fé ou a omissão das declarações do contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, através do despacho de
fls. 52/54, considerando que o relatório fiscal objetiva a exposição clara e precisa dos fatos
geradores da obrigação previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do
sujeito passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de
certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal; considerando ainda que no lançamento
de crédito por arbitramento, o relatório fiscal deverá relatar a justificativa do procedimento, de
forma pormenorizada, e conter o demonstrativo dos valores apurados, com indicação dos
critérios e parâmetros utilizados, mencionando a devida fundamentação legal, a qual poderá
constar do próprio relatório fiscal ou em remissão a anexos da Notificação, bem como os Autos
de Infração lavrados, solicitou que a fiscalização, através da emissão de notificação de
lançamento complementar, fizesse constar nos autos os fundamentos legais que embasaram o
arbitramento do débito lançado, bem como que anexasse aos autos a Declaração e Informação
Sobre Obra - DISO, o demonstrativo Aviso para Regularização de Obra (ARO) informando a
área regularizada e o montante das contribuições devidas; o demonstrativo de enquadramento da
obra de construção civil que definiu o CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo
adotado; bem como o cálculo do Custo Global da Obra - CGO e da Remuneração da mão de
obra total despendida na obra.
Em resposta ao Despacho exarado, a autoridade fiscal emitiu a informação de fl.
56, a qual informa que foi lavrada a Notificação de Lançamento Complementar à NFLD, e que
deixou de anexar o DISO e os cálculos anexos ao mesmo, pois em virtude da transferência dos
documentos da antiga Agencia da Previdência para o Centro de Atendimento ao Contribuinte -
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

CAC, não foi possível localizá-lo, porém, vai continuar a pesquisa e assim que encontra-lo, fará
a remessa devida.
O lançamento complementar encontra-se adunado à fl. 57 dos presentes autos nos
seguintes termos:
61 - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS APURADAS POR AFERIÇÃO INDIRETA -
CONTRUÇAO CIVIL
61.05 - Competência 02/2007
MP n.222, de 04.I0.2004, artigos 1. e 3.; Decreto n.5.256, de 27.10.2004, art.18, I; Lei
n. 5.172, de 25.10.66 (CTN), art. 148; Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.33 (com a redação
posterior da Lei n. 10.256, de 09.07.2001), parágrafos 3., 4. e 6.; Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigos 231, 234
e 235.
Após a decisão de piso que mantém o lançamento realizado, a contribuinte
apresenta Recurso Voluntário, através do qual, se insurge novamente contra a forma de como se
efetivou o lançamento e assevera que apresentou todos os arquivos contábeis, folhas de
pagamento e guias de recolhimento relativos à obra, conforme confirmado no próprio Relatório
Fiscal, porém o lançamento foi realizado em total dissonância com o que determina o artigo 148
do Código Tributário Nacional, pois realizado de forma unilateral, sem o exame dos documentos
apresentados.
Afirma que os documentos comprovam que os lançamentos relativos aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2005 deveriam ter sido contabilizados na conta contábil
destinada a contabilizar os custos da obra a qual foi devidamente retificada e os lançamentos
registrados na conta contábil destinada a contabilizar compras relativamente ao mês de dezembro
de 2006. Tal retificação foi ignorada pela decisão recorrida.
Aduz ainda que, admitindo-se que a afirmação da fiscalização, de que a conta
contábil destinada a contabilizar os custos da obra não registrou lançamentos durante os
primeiros três meses de 2005, fosse verdade, não se poderia considerar tal afirmação fundamento
para justificar o arbitramento da obra inteira.
Assevera que os recolhimentos para o FGTS nos meses de novembro e dezembro
de 2006 e de janeiro de 2007 são relativos às rescisões de contratos de trabalhos ocorridas
naqueles meses, fatos que poderiam ter sido comprovados pela fiscalização, se tivesse
examinado os documentos entregues pela empresa, e que este fato também foi ignorado pela
decisão recorrida.
Com efeito, cabe trazer à colação o que dispõe o Código Tributário Nacional
acerca do arbitramento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
A fundamentação legal para o procedimento adotado de apuração do crédito
tributário por Aferição Indireta, encontra respaldo no artigo 33, §§ 3o, 4° e 6o da Lei no 8.212/91.
Confira-se:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
Parágrafo 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4° na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário. "
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
No presente caso, importante se faz verificar se o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, bem como com a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Vê-se que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa,
sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequentes.
Pois bem, a fiscalização não especificou, no Relatório de Lançamento, os
pressupostos de fato da apuração fiscal, inclusive evidenciando para cada inconsistência
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

verificada, de forma pormenorizada, os fatos que justificariam a adoção da aferição indireta da
base de cálculo sob o fundamento da não apresentação de documentos e esclarecimentos
(informações) e da constatação de que a contabilidade não registraria o movimento real da
remuneração dos segurados, do faturamento, do custo, conforme se constata da pouca
fundamentação do lançamento e da sua complementação.
O Relatório Fiscal não deixou claro quais fatos motivaram a desconsideração da
contabilidade, pois nem mesmo os documentos apresentados pelo contribuinte foram
examinados com clareza suficiente para a verificação da situação estabelecida na norma de
aferição indireta.
Neste contexto, verifica-se que o lançamento não foi devidamente motivado com
a exposição dos pressupostos de fato e de direito que ensejassem ao arbitramento da base de
cálculo da forma como realizado.
O recorrente traz aos autos toda a documentação com os lançamentos contábeis da
empresa, bem como, especificamente, os lançamentos do Residencial Alexandrino, com o centro
de custo da obra, as folhas de pagamento, GPSs dos pagamentos realizados, documentos estes
que sequer foram objeto de exposição clara e precisa no lançamento, de forma a oportunizar o
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo.
A Notificação de Lançamento Complementar à NFLD, nos termos em que
exarada (fl. 57), não propicia a adequada análise do crédito, de modo a ensejar-lhe o atributo de
certeza e liquidez. Não há relato da justificativa do procedimento de apuração, com o respectivo
demonstrativo dos valores apurados, a indicação dos critérios e parâmetros utilizados, e nem foi
anexado aos autos “a Declaração e Informação Sobre Obra - DISO, o demonstrativo Aviso para
Regularização de Obra (ARO), a informando a área regularizada e o montante das contribuições
devidas; o demonstrativo de enquadramento da obra de construção civil que definiu o CUB
aplicável à obra e o procedimento de cálculo adotado; bem como o cálculo do Custo Global da
Obra - CGO e da Remuneração da mão de obra total despendida na obra”, conforme
determinado do despacho de fls. 52/54.
Se diante dos documentos inicialmente apresentados pelo contribuinte, a
fiscalização entendeu necessário a apresentação de outros documentos, provavelmente para não
se fazer o arbitramento, e, diante dos documentos apresentados a fiscalização não se manifestou
de forma aprofundada para que ensejasse a apuração com base na aferição indireta, além de não
juntar o demonstrativo de enquadramento da obra de construção civil que definiu o CUB
aplicável à obra, bem como o cálculo do Custo Global da Obra - CGO e da Remuneração da
Mão-de-obra Total despendida na obra, e o procedimento de cálculo adotado, entendo que o
lançamento por arbitramento foi indevido, por falta de motivação pormenorizada, clara e precisa,
e, por conseguinte, cercear o direito de defesa.
Nesse diapasão, consoante os fatos apresentados e os documentos adunados aos
autos pelo contribuinte, constata-se a clara existência de vício no procedimento fiscal, o que não
autoriza a constituição do crédito tributário da forma como exposto no lançamento.
Com efeito, a motivação contida no lançamento não se confirmou através da
mínima exposição de fatos e de razões justificáveis, respaldados em documentos, o que
prejudicou o sujeito passivo, findando por cercear o seu direito de defesa, além de afrontar o
princípio da legalidade.
Dessa forma deve ser declarada a absoluta insubsistência do lançamento realizado
que não atendeu aos ditames do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003790/2007-57

Por fim, cabe destacar, que a maioria do colegiado votou pelas conclusões, por
entender que a fiscalização motivou o arbitramento de forma clara, com a justificativa que
entendeu pertinente, entretanto, esta motivação não foi suficiente, tendo em vista que sequer foi
anexado o ARO para que se pudesse ver o demonstrativo do enquadramento da obra para fins de
utilização do CUB, bem como, qual foi o critério utilizado pela fiscalização e de que forma
foram feitos os aproveitamentos, o que impediu a avaliação da legalidade. Por esse motivo,
entendeu a maioria do colegiado pela improcedência do lançamento por vício material.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital